Tribunal: TJBA
Processo: 8064005-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064005-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ANAILTON NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não configura contradição no acórdão a utilização da taxa média de mercado como parâmetro de referência para aferição da abusividade dos juros, especialmente quando a discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado for gritante, como no caso concreto (978,22% a.a. frente a 38,19% a.a.).

2. A jurisprudência do STJ (REsp 1.821.182/RS) não veda o uso da taxa média de mercado como critério de aferição da onerosidade, mas exige que seja observada a situação concreta, o que foi atendido no julgado embargado.

3. O indeferimento de prova pericial contábil não caracteriza omissão quando o juízo entende ser possível o julgamento do mérito com base em prova documental suficiente.

4. Prequestionados expressamente os dispositivos legais e constitucionais invocados.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 8064005-71.2023.8.05.0001
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora